Tribunal: TJBA
Processo: 8027951-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027951-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIS SANTOS DA SILVA Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO. REFORMA. TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDO COMO ILÍQUIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA NECESSÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 9º DO DECRETO N. 20.910/1932 E SÚMULA 383/STF. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O Mandado de Segurança Coletivo n. 0003818-23.2015.8.05.0000, impetrado pela ASPRA, reconheceu o direito dos associados ao recebimento de auxílio-transporte, constituindo título executivo judicial em favor dos substituídos processuais. 2. A tentativa de execução coletiva promovida pela ASPRA em julho de 2019 foi frustrada pelo acórdão proferido no Agravo Interno, que reconheceu expressamente a iliquidez do título executivo judicial, determinando a necessária liquidação individualizada para apuração do quantum debeatur de cada associado, conforme exigido pelo art. 509 do CPC. 3. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para execução de sentença ilíquida somente se inicia após o término da fase de liquidação, que deve ser entendida como fase do processo de conhecimento. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 2.270.064/MA. 5. O trânsito em julgado do Agravo Interno, que reconheceu a iliquidez do título e frustrou a execução coletiva, ocorreu em 07/02/2023, constituindo-se este o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para as execuções individuais. 6. A execução coletiva promovida pela ASPRA em 26/07/2019 interrompeu o prazo prescricional, que voltou a fluir pela metade após o último ato processual (trânsito em julgado em 07/02/2023), conforme dispõe o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 e Súmula 383 do STF. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.966.838/DF e AgInt no REsp 2.003.355/DF. 7. A presente execução individual, ajuizada tempestivamente, encontra-se dentro do prazo prescricional, seja considerando o termo inicial de 07/02/2023 (iliquidez), seja considerando a interrupção pela execução coletiva com novo prazo de dois anos e meio a partir de 07/02/2023. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar o prosseguimento da execução individual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027951-38.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE LUIS SANTOS DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.